Tribunal: TJSP
Processo: 2204496-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2204496-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
VINÍCIUS LOMBARDE COSTA e Impetrante MICHELLE SAKAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204496-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12853
2
Voto no 12.853
Habeas corpus no 2204496-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Michele Sakamoto
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes
Paciente: Vinícius Lombarde Costa
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pedido de revogação da
prisão preventiva. Reiteração de pedido. Indícios suficientes de
autoria. Impossibilidade
da
análise
aprofundada da prova em sede de habeas corpus. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente
Vinicius Lombarde Costa, no qual se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes
processo no 1501286-36.2020.8.26.0616.
Alega a digna impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se
preso cautelarmente desde 28 de junho de 2020, sendo-lhe atribuída a prática
de roubo majorado pelo concurso de pessoas e sofre constrangimento ilegal
porque: a) o decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas
circunstâncias concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi
delicti e o do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de
medidas cautelares alternativas. Ressalta que o paciente não participou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204496-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12853
3
delito.
Busca a revogação da prisão preventiva.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 71/75). Dispensadas as
informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 81/85).

É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, registro que os requisitos da prisão preventiva do
paciente foram analisados anteriormente no habeas corpus no
2151509-46.2020.8.26.0000, julgado em 13 de agosto de 2020, ocasião na
qual esta C. 2a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, denegou
a ordem.
Além disso, a impetrante não trouxe nenhum fato novo a ensejar a
revogação da prisão cautelar.
No tocante à alegação de inocência do paciente, pois ele fazia
serviços esporádicos como motorista de aplicativo, tendo cobrado certo
valor para levar os corréus Welington e Caio a uma adega, trata-se de
matéria referente ao mérito da ação penal, que depende da análise
aprofundada de todos os elementos de prova, hipótese que foge à estreita
via cognitiva do habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204496-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12853
4
No caso em análise, verifica-se que o ora paciente foi denunciado
porque:
“(...) no dia 28 de junho de 2020, por volta das 02h15, na Rua
Francisco Martinez Casanova, no 333, Vila Paulista, nesta
cidade e comarca de Mogi das Cruzes, VINICIUS LOMBARDE
COSTA, pessoa entre 18 e 21 anos de idade, qualificado às fls.
08, 26 e 30, CAIO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA,
qualificado às fls. 09, 23 e 27, LUCAS DA SILVA MARTINS
VITURINO, qualificado às fls. 10, 25 e 29, e WELINGTON
RIBEIRO DA CUNHA, qualificado às fls. 11, 24 e 28, agindo
previamente conluiados e com unidade de propósitos,
subtraíram, em proveito de todos, mediante violência física e
grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo contra
Simone Francisca da Silva, um aparelho de telefonia celular,
modelo Galaxy A8, marca Samsung, avaliado em R$1.912,00,
conforme auto de avaliação de fl. 20, pertencente à vítima.”.
Não bastasse, a vítima Simone reconheceu o paciente como a
pessoa que subtraiu seu telefone celular (fl. 22 do processo de origem),
havendo, pois, indícios suficientes de autoria para a persecução penal.
Portanto, não se constata, no caso, nenhum constrangimento ilegal
a ser sanado por esta via.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204496-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12853
5